Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-08.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001661-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.344.891-25 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.344.891-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL – ENERGIA ELÉTRICA- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE FALHA NO SISTEMA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO- DANO MORAL DEVIDO-
QUANTUM
MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA – RECONHECIDA - SENTENÇA CONFIRMADA -
RECURSO DA RECLAMANTEPARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

A empresa reclamada não cumpriu com seu ônus de comprovar a relação jurídica e, consequentemente, deixou de demonstrar que atuou no exercício regular de seu direito ao incluir o nome do Reclamante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual surge seu dever de indenizar.

O dano moral daí advindo é
in re ipsa
, ou seja, prescinde da comprovação do efetivo prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deve ser condenada a concessionária em litigância de má-fé ante a tentativa de alterar a verdade dos fatos e induzir o julgador a erro.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso do Reclamante parcialmente provido.

Recurso da Reclamada

desprovido.

R E L A T Ó R I O

PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano temporal e moral ajuizada por Paulo Henrique Pereira dos Santos.

O recorrente Paulo Henrique Pereira dos Santos, em suas razões recursais, alega que o magistrado de primeira instância deixou de analisar o pedido de condenação em danos temporais de forma autônoma pelo desvio produtivo do consumidor.

Sustenta que o valor da condenação está aquém do dano sofrido e que o valor estimula indiretamente o aumento da prática abusiva da Recorrida, postulando pela majoração do valor, bem como pela condenação em dano temporal.

Aduz que, no caso de ilícito contratual, os juros de mora devem incidir desde a data de ocorrência do evento danoso e a correção monetária desde a sentença.

Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos todos os pedidos postos na peça vestibular.

Energisa Distribuidora de Energia S.A., recorre da sentença, aduzindo que a sentença proferida não deve ser mantida, visto a ausência de conduta ilícita de sua parte, bem como não houve comprovação do suposto dano sofrido pelo Recorrido.

Assevera que o Recorrido, na tentativa de induzir o juízo a erro, trouxe aos autos comprovante de endereço de pessoa estranha a lide, visto que se encontra em nome de terceiro com o qual aquele não comprovou relação de parentesco.

Discorre que a relação contratual entre as partes ficou devidamente comprovada, sendo certo que em áudio anexado aos autos a parte confirma seus dados pessoais e endereço onde reside, vindo a confirmar que já possuiu contrato com a concessionária.

Pontua que, caso mantida a condenação, que sejam reduzidos os valores arbitrados a título de dano moral, tendo em vista que se encontram fixados de forma desproporcional para o caso.

Requer ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões da Energisa Distribuidora de Energia S.A. rebatendo os argumentos do recurso, arguindo que não há justificativa para aumento do valor da indenização por danos morais e nem para condenar em dano temporal (Id. 169537150).

Paulo Henrique Pereira dos Santos apresenta resposta ao recurso, argumentando que não houve comprovação da relação contratual entre as partes e que o áudio acostado aos autos se refere a pessoa e unidade consumidora diversa da retratada nos autos (Id. 175370192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Ressai dos autos que Paulo Henrique Pereira dos Santos ajuizou a ação indenizatória sob o argumento que seu nome foi inserido nos cadastros de inadimplência em razão de suposto débito com a Reclamada, sendo certo que não reconhece a dívida e não tem relação jurídica com esta.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabe, pois, a Reclamada a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Nesse passo, como bem apontado na sentença, não se desincumbiu do seu ônus probatório, mesmo porque os documentos acostados com a contestação não comprovam a relação jurídica entre as partes.

Ressalte-se que o áudio acostado com a peça defensiva (Id. 167655734) que, em tese, seria do Reclamante diz respeito a terceira pessoa (Elias Vieira) e a unidade consumidora diversa da retratada nos autos.

Por outro lado, na preambular, o Reclamante acostou e-mail enviado para a Ouvidoria da Reclamada relatando os fatos e obteve resposta, no sentido de reconhecer que houve falha operacional na cobrança e que seriam realizadas as devidas correções (Id. 167655716 e 167655717).

Assim, conclui-se que, em razão da ausência de comprovação da legalidade da cobrança, forçoso reconhecer que o apontamento realizado se reveste de ilicitude e conduz à ocorrência do dano, que na hipótese é
in re ipsa
.

Insta registrar que, do exame dos extratos dos órgãos restritivos ao crédito juntados aos autos, a única negativação do nome do Autor é a que se encontra em discussão nos autos.

Portanto, nesse ponto não merece reparos a sentença recorrida.

No que diz respeito ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, insurgência de ambos os recursos, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença deve ser mantida, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado e em consonância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido de dano temporal, entendo que a indenização por dano moral já é suficiente para compensar o alegado dano temporal. De maneira que deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo do Reclamante.

No que diz respeito a data de incidência dos juros moratórios, na sentença recorrida foi determinado que se computasse os juros a partir da data de obtenção do extrato no SERASA, tendo em vista não constar qual a data da inscrição naquele órgão.

Por último, tenho que a situação retratada nos autos, conduz a condenação da concessionária de energia nas penas da litigância de má-fé ante a tentativa de alterar a verdade dos fatos, juntando aos autos, documentos que não guardam relação com a lide, tentando desse modo, burlar o reconhecimento na seara administrativa do erro na cobrança efetuada.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de Paulo Henrique Pereira dos Santos apenas para condenar a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em litigância de má-fé que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, via de consequência, nego provimento ao recurso da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A ao pagamento de custas e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023